Tribunal: TJSP
Processo: 1029962-81.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14666
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS

Ementa:
VOTO No 14666
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1029962-81.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EVERTON RODRIGO RIBEIRO
FERNANDES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1029962-81.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: EVERTON RODRIGO RIBEIRO FERNANDES
VOTO No 14666
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA
-
LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDO
-
AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
DA
CESSAÇÃO
DO
AUXÍLIO-DOENÇA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO
NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA
SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência
mantida, em sede do reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Everton
Rodrigo Ribeiro Fernandes em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na
função de operador de máquinas, tornou-se portador de LER/DORT na coluna
vertebral e nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Postula a concessão de benefício acidentário, bem como a conversão do auxílio-
doença previdenciário em seu homônimo acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo às fls. 375/384.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 409/416).
A sentença de fls. 443/447 julgou procedente o pedido
para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente, acrescido de
abono anual, a partir da cessação do auxílio-doença, com juros de mora nos termos
da Lei no 11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-E, bem como determinou a
conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário. Ante a
sucumbência, ordenou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, os quais
serão fixados em sede de liquidação do julgado. Houve remessa dos autos para o
reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 454/465). Sustenta, em essência, que a mera
caracterização do acidente não é suficiente para ensejar o direito a qualquer
benefício acidentário e que para a concessão do auxílio-acidente é imprescindível
que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da
capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando
do acidente, o que não foi demonstrado no caso sub judice. Subsidiariamente, requer
que o benefício concedido tenha como termo inicial a data da juntada do laudo
pericial e que a correção monetária seja calculada nos termos da Lei no 11.960/09.
Contrarrazões às fls. 475/479.
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de operador de máquinas, tornou-se
portador de LER/DORT na coluna vertebral e nos membros superiores, tendo
reduzida sua capacidade laborativa, o que lhe manteve afastado do trabalho até a
data de 04/12/2018, em gozo de auxílio-doença previdenciário (fls. 330).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo médico produzido
assentou que “o Autor é portador de ARTRODESE da COLUNA LOMBAR para
corrigir HÉRNIA DISCAL e TENDINOSE nos ombros, que - neste caso específico -
são males causados pelas condições de trabalho, resultando em lesões parcialmente
incapacitantes para o seu trabalho anterior.
De fato, a presença desses males de natureza
ocupacional determina incapacidade PARCIAL e PERMANENTE para o trabalho
do Autor, de modo que o periciando deve ser reabilitado para função compatível em
que não haja exposição aos fatores agressivos (antiergonômicos)” (fls. 382).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 05/12/2018 (fls. 330), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei.
Ademais, comprovado o nexo causal entre as
patologias diagnosticadas e o trabalho desempenhado pelo autor, faz jus o obreiro à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
conversão do benefício previdenciário em seu homônimo acidentário, tal como
decidido pelo julgado singular.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator